Tribunal: TJDFT
Processo: 0726284-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÂO DE VOO DE RETORNO. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. PRAZO DE 72 PARA A NOTIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DO AUTOR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS (R$ 3.000,00).
1. As razões apresentadas no recurso, embora sejam extraídas da contestação, guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma. Assim, não resta caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento que se rejeita. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1628225 e 1388574.
2. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei 8.078/90.
3. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Na hipótese, a requerida comunicou o consumidor acerca da alteração do voo com antecedência de dois dias, de modo que descumpriu o prazo previsto no art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC. 3.2. As modificações de voo em razão de reestruturação da malha aérea não constituem causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor, por constituírem apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela demandada. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1812263 e 1813037.
4. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os danos materiais que afirma ter sofrido, de modo que, diante da ausência de provas, não é possível a inclusão na indenização por danos materiais do valor que o autor alega que gastou na viagem de retorno.
5. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 5.1. No caso, o local de partida do voo e sua distância do destino final do recorrente, o fato de ter sido o voo alterado para dois dias após o contratado e o descumprimento, pela recorrida, do prazo do art. 12 da Resolução de n. 400/2016 da ANAC, são particularidades que fazem com que o abalo sofrido pelo autor exceda o mero aborrecimento, estando configurado o abalo psíquico do autor, apto a gerar danos morais. 5.2. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1812263, 1811867 e 1795812.
6. O valor da indenização a título de danos morais deve ser proporcional à extensão do dano sofrido; sobressai no caso concreto que o voo partia de um aeroporto regional isolado, de modo que não havia voos alternativos ou outra forma simples de chegar ao destino final; de modo que razoável a fixação da indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais), proporcional ao aborrecimento anormal experimentado pelo autor e satisfatório em seu caráter pedagógico.
7.Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a recorrida ao pagamento da indenização de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.